Tribunal: TJDFT
Processo: 0726230-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO. EXCEÇÃO AO ITCMD. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que autorizou a expedição do formal de partilha sem comprovação da quitação de débitos tributários do espólio.
2. Inventário processado sob o rito do arrolamento sumário.
3. Existência de parcelamento administrativo ativo referente à Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) em nome do inventariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito e permite a expedição do formal de partilha; e (ii) definir se há necessidade de quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, à exceção do ITCMD, para homologação da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, VI), mas não equivale à sua quitação (CTN, art. 156, I).
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1074) estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha independe do recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a quitação dos demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.
6. O CPC/2015, em seus arts. 659, § 2o, e 662, reforça que o lançamento do ITCMD será feito administrativamente, sem impedir a homologação da partilha.
7. A exigência de quitação dos demais tributos decorre do art. 192 do CTN, aplicável a todos os processos de inventário e partilha.
8. A decisão agravada contrariou esse entendimento ao permitir a expedição do formal de partilha sem comprovação da quitação dos débitos parcelados.
9. Confirmado o efeito suspensivo anteriormente concedido, condicionando a expedição do formal de partilha à quitação dos débitos tributários, exceto o ITCMD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha exige a quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, à exceção do ITCMD. 2. O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não equivale à sua quitação, não sendo suficiente para autorizar a expedição do formal de partilha."
Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, VI; 156, I; 192; CPC, arts. 654, caput; 659, § 2o; 662.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1074 – REsp 1.896.526/DF e REsp 2.027.972/DF.
TJDFT, Acórdão 2007739, 0701339-48.2018.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 04/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1960131, 0711806-10.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 22/01/2025.